Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721914-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ISRAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL, LUIZ PAULO SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 7 (SETE) RÉUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. UM RÉU CONFESSO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA ANALISADA ISOLADAMENTE, DECOTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há falar em inépcia da denúncia, pois formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao apelante, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Corretas as condenações pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, pois devidamente comprovado que os réus comercializavam drogas por meio de um esquema de revezamento, evidenciando um ajuste prévio entre eles e o desenvolvimento de um “modus operandi” bem elaborado, voltado à obtenção do maior êxito possível com a difusão de entorpecentes no local, com evidente liame subjetivo existente entre os envolvidos, bem como a durabilidade e permanência do ajuste. 3. O delito de associação para o tráfico(art. 35 da Lei 11.343/2006) não demanda a reiteração de condutas e se perfaz com a existência de “affectio societatis”, ou seja, o ânimo entre dois ou mais sujeitos de praticarem, com auxílio mútuo, delito de traficância previsto no art. 33, “caput”, e § 1o, e art. 34 da Lei 11.343/2006. 4. A palavra da testemunha policial reveste-se de relevante eficácia probatória, porque firme, coerente e confirmada em Juízo, sob a garantia do contraditório, tornando-se apta a fundamentar a condenação, em especial porque as suas declarações acerca do cumprimento das suas atribuições como agente público gozam de presunção de veracidade, e também porque estão em plena consonância com as demais provas dos autos. 5. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte o entendimento de que as circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito. Assim, apesar da alta nocividade das drogas, a anotação de que a quantidade dos entorpecentes é pequena ou média impede a exasperação da pena-base. 6. O enunciado n. 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça veda a redução da pena abaixo do mínimo etapa intermediária da dosimetria da pena. 7. Nos termos do enunciado no 630 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, “A incidência da atenuante da confissão espontânea do crime de tráfico ilícito de entorpecente exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 8. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorre nos autos. 9. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos, dois sem alteração da pena definitiva. Os recorrentes alegam violação ao artigo 28 da Lei 11.343/06, requerendo a desclassificação da conduta imputada aos mesmos para o crime previsto no artigo 28 da referida lei. Assim, pedem o reconhecimento da incidência do crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, com absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.343/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028